Tribunal: TJSP
Processo: 2002867-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Advogado - Contrato escrito - Ação de execução de título extrajudicial - Pedido de levantamento pela exequente de valores penhorados - Decisão de primeiro grau que o indefere - Agravo interposto pela exequente - Embargos parcialmente acolhidos em julgamento em segundo grau - Recurso especial interposto pela executada inadmitido - Pendência de julgamento de agravo interno

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Advogado - Contrato escrito - Ação de execução de título extrajudicial - Pedido de levantamento pela exequente de valores penhorados - Decisão de primeiro grau que o indefere - Agravo interposto pela exequente - Embargos parcialmente acolhidos em julgamento em segundo grau - Recurso especial interposto pela executada inadmitido - Pendência de julgamento de agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial - Execução definitiva - Súmula 317 do Superior Tribunal de Justiça - Levantamento dos valores penhorados que se afigura viável - Decisão reformada - Recurso provido, com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2002867-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que são agravantes MELO
ADVOCACIA E CONSULTORIA e CICARELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA, é agravada ELIANA MARA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E NETO
BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002867-34.2020.8.26.0000 -Voto no 15.604
2
VOTO No 15.604
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2002867-34.2020.8.26.0000
COMARCA: BARUERI (1a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: CICARELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
AGRAVADA: ELIANA MARA COSTA
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: BRUNO PAES STRAFORINI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Advogado - Contrato escrito - Ação de
execução de título extrajudicial - Pedido de levantamento pela exequente
de valores penhorados - Decisão de primeiro grau que o indefere -
Agravo interposto pela exequente - Embargos parcialmente acolhidos em
julgamento em segundo grau - Recurso especial interposto pela
executada inadmitido - Pendência de julgamento de agravo interno contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial - Execução
definitiva - Súmula 317 do Superior Tribunal de Justiça - Levantamento
dos valores penhorados que se afigura viável - Decisão reformada -
Recurso provido, com observação
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra as
decisões de fls. 440 e 562 proferidas nos autos da ação de execução de título
extrajudicial proposta pela agravante, por meio das quais o MM. Juiz de
primeiro grau indeferiu pedido de levantamento de valores penhorados ao
argumento de que se deve aguardar o trânsito em julgado dos embargos à
execução.
A exequente pede a reforma da decisão alegando, em
síntese, que “não há motivos ou fundamentação para que somente após o trânsito em julgado dos
embargos a execução seja deferido o levantamento dos valores penhorados, uma vez que os embargos a
execução não foram recebidos no EFEITO SUSPENSIVO e há decisão em recurso de apelação pelo e. TJSP
e está no SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, o qual negou provimento ao agravo de instrumento em
recurso especial, mas aguarda decisão em AGRAVO INTERNO. (...) Hoje os embargos a execução estão no
e. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, sendo que não há efeito suspensivo, sendo que a última decisão foi
NÃO CONHECENDO O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. E agora diante do agravo interno/regimental
interposto pela executada, está aguardando nova decisão. (...) Não há impeditivo a expedição de mandado
de levantamento judicial dos valores penhorados, até porque, são valores inferiores ao total da execução
ante a ausência de valores e bens encontrados até o momento. Por isso a decisão merece ser reformada,
haja vista que não existe impeditivo para o levantamento dos valores penhorados, parciais, em conta
judicial”.
O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido
(fls. 54/55).
A agravada apresentou contraminuta (fls. 59/66), com
preliminar de não conhecimento fundada na intempestividade.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002867-34.2020.8.26.0000 -Voto no 15.604
3
A preliminar de não conhecimento do agravo de
instrumento
arguida
em
contrarrazões
não
comporta
acolhimento,
considerando que a decisão de fl. 440 de origem, não obstante proferida em 5
de outubro de 2018, não foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico, ao que
se acrescenta que os autos de origem são eletrônicos e, portanto, aplica-se o
entendimento no sentido de que “a necessidade de regular intimação da parte acerca das
decisões constitui princípio basilar do processo civil (CPC/73, arts. 236 e 242 e CPC/2015, arts. 272 e
1003), em nada enfraquecido ou mitigado pela Lei 11.419/2006. A lei do processo eletrônico substituiu a
carga do processo físico, a partir da qual o advogado tomava ciência pessoal do conteúdo dos autos, pela
ciência pessoal em decorrência do acesso aos autos eletrônicos, ensejado pelas 'citações, intimações,
notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente'. Havendo intimação
formal, a possibilidade de acesso do advogado implica sua ciência pessoal presumida de todo o conteúdo do
processo, nos termos do art. 9o, §1o, da Lei 11.419/2006. Trata-se de presunção legal aplicável apenas em
caso de intimação formal. Não tendo havido intimação formal, o que é incontroverso no caso em exame,
não houve acesso e conhecimento presumidos, nos termos da lei de regência. O peticionamento
espontâneo, sem comprovado acesso aos autos, não precedido de intimação formal, somente poderia
ensejar a conclusão de ciência inequívoca da parte se o conteúdo da petição deixasse claro, indene de
dúvidas, o conhecimento a propósito do ato judicial não publicado. Precedentes do STJ. Hipótese em que o
conteúdo da petição apresentada espontaneamente pela parte não faz presumir a existência de sentença; ao
contrário, é incoerente com o conhecimento da sentença, conforme destacado pela decisão que concedera
efeito suspensivo ao agravo, na origem” (STJ, 4a Turma, REsp no 1.739.201/AM,
Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, 4.12.2018).
A manifestação da exequente de fls. 547/549 de origem
cuidou apenas dos pedidos de desarquivamento dos autos, de substituição do
polo ativo em razão da existência de cessão de crédito e de expedição de
ofício ao Banco do Brasil S/A, não havendo que se falar em ciência
inequívoca da decisão não publicada.
As decisões agravadas foram assim proferidas: “Fls. 432/439:
Quanto ao levantamento dos valores constritos, mantenho o decidido às fls.403, esclarecendo que o
julgamento dos embargos à execução referidos na decisão, é o julgamento definitivo, com o trânsito em
julgado. Eventual levantamento de valores, antes do trânsito em julgado dos embargos, será deferido
mediante prestação de caução pelo exequente. Intime-se”; “Em relação à expedição de ofício ao Banco do
Brasil, e levantamento de valores, reporto-me ao já decidido às fls. 440. Requeira o exequente o que de
direito em termos de prosseguimento. Intime-se”.
Observando-se que as razões recursais não atacam
especificamente o indeferimento do pedido de expedição de ofício ao Banco
do Brasil S/A, matéria então que não será objeto de apreciação, o
inconformismo comporta acolhimento.
Registrando-se que a Súmula 317 do Superior Tribunal de
Justiça define que “É definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que pendente apelação
contra sentença que julgue improcedentes os embargos”, deve ser observado que no caso em
exame os embargos à execução opostos pela agravada foram julgados
parcialmente procedentes por acórdão proferido por esta 29a Câmara em
julgamento realizado em 20 de março de 2019 (apelação no 1011107-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002867-34.2020.8.26.0000 -Voto no 15.604
4
92.2015.8.26.0068), dele constando as observações que adiante seguem:
“Em resumo, não há comprovação da justa causa na revogação
do mandato, mas apenas de que a apelante exerceu a faculdade de destituir o
mandatário. Contudo, ao enfoque das normas de direito civil e da legislação específica
que rege a prestação de serviços advocatícios, não se afigura possível que a
remuneração do causídico seja a mesma para as hipóteses de prestação integral ou
parcial do serviço, sob pena de afronta ao princípio que veda o enriquecimento sem
causa, assim como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
A esse propósito, como observou o eminente Desembargador
Luis Fernando Nishi no julgamento de caso análogo, “a revogação do mandato, antes
de concluídos os serviços advocatícios contratados, impede a cobrança integral dos
honorários, a despeito da previsão contratual em sentido contrário. A remuneração deve
guardar correspondência com os serviços efetivamente executados (artigo 22 da Lei
8906/94), pena de constituir enriquecimento sem causa, além de inibir, indevidamente, a
rescisão do contrato, que é direito inerente à relação contratual estabelecida, fundada
na pessoalidade e na confiança” (TJSP, 32a Câmara de Direito Privado, AI no
0220042-72.2012.8.26.0000, 28.2.2013).
Desse modo, não obstante o rompimento da relação contratual
sem identificação da má prestação de serviços, a previsão de pagamento integral dos
honorários advocatícios [“2% (dois por cento) sobre o quinhão da contratante nos bens
e inventários de seus pais, Orpheu José da Costa e Ismênia de Aguiar da Costa”] mesmo
para a “hipótese de revogação, antes do término do serviço, sem justa causa e culpa ou
dolo, do mandato outorgado para a prestação dos serviços objeto deste contrato”,
configura hipótese de enriquecimento sem causa, ensejando o arbitramento de
remuneração compatível com o trabalho e o com o conteúdo econômico da demanda,
assim como com a vontade dos litigantes por ocasião da celebração do contrato
[previsão de honorários contratuais, para a hipótese de cumprimento integral do
contrato, de “2% (dois por cento) sobre o quinhão da contratante nos bens e inventários
de seus pais, Orpheu José da Costa e Ismênia de Aguiar da Costa”].
Frise-se que o pronto arbitramento dos honorários se afigura
possível diante dos elementos de prova constantes dos autos (cópia integral dos autos
do inventário em que houve a prestação proporcional de serviços pelo exequente), e
prestigia os princípios da economia e da celeridade processual.
Conforme analisado mais acima (documentos de fls. 253/809,
atinentes ao processo de inventário da mãe da apelante), o apelado trabalhou,
mediante atos processuais (juntada de procuração em petição datada de 30 de maio
de 2011; fls. 355/357) e extraprocessuais (tratativas por mensagens eletrônicas e
reuniões a partir de abril de 2011; fls. 831/905), por aproximadamente 15 (quinze)
meses, recebendo notificação sobre a resolução do contrato em junho de 2012 (fl.
102).
Por sua vez, quanto ao inventário dos bens deixados pelo pai da
apelante, o apelado foi substabelecido, sem reserva, em 27 de setembro de 2010 (fl.
98), quando o processo se encontrava em grau recursal (certidão de fl. 280).
Releva destacar, ainda, que os documentos de fls. 117/119

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002867-34.2020.8.26.0000 -Voto no 15.604
5
atestam que em 27 de agosto de 2012 os herdeiros deliberaram “livremente, sobre as
partilhas dos bens deixados por Orpheu José da Costa e Ismênia de Aguiar da Costa da
seguinte forma: concordam com a homologação das partilhas lançadas nos autos
numerados acima, de fls. 12/18 e complementada às fls. 160/161, inventário de Orpheu
José da Costa, e fls. 416/428, dos autos de inventário de Ismênia de Aguiar da Costa”.
Nesse contexto, verifica-se que, embora a prestação de serviços
não tenha sido integral, decorreu até período relativamente próximo do encerramento
dos processos de inventário, considerando o acordo celebrado pelos herdeiros em 27
de agosto de 2012.
Assim,
cotejados
todos
os
elementos de
prova
acima
mencionados, e observado o comando do § 2o do artigo 22 da Lei no 8.906/94 (“Na
falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial,
em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não
podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional
da OAB”), assim como a vontade dos litigantes no momento da contratação, arbitra-
se a remuneração do apelado em 2/3 (dois terços) daquela estipulada em contrato
para a prestação integral dos serviços.
Melhor explicando, apurado o valor integral previsto em
contrato, conforme critério ali estipulado (“2% (dois por cento) sobre o quinhão da
contratante nos bens e inventários de seus pais, Orpheu José da Costa e Ismênia de
Aguiar da Costa”), o apelado fará jus ao recebimento de 2/3 (dois terços) dessa
quantia.
O pedido de abatimento da quantia mensalmente paga ao
apelado (R$ 3.000,00) não comporta acolhimento uma vez que foi estabelecida de
maneira autônoma, voltada “para acompanhar e advogar nas ações dos inventários do
Sr. Orpheu José da Costa e Sra. Ismenia de Aguiar da Costa que tramitam na comarca
de Poços de Caldas/MG” (cláusula 3.1), ou seja, consistiu em remuneração adicional
àquela objeto da execução (prevista na cláusula 3.2 do contrato).
De outro lado, e não obstante o arbitramento acima, verifica-se a
existência de controvérsia quanto à própria base de cálculo do crédito do apelado,
passando-se então à apreciação da matéria.
A análise conjunta dos documentos de fls. 117/119, 121/127,
128/129 e 671/585 permite identificar a existência de excesso na base de cálculo
informada pelo exequente, já que esta foi por ele apresentada na quantia de R$
35.187.848,00 (fls. 73/74), sem a comprovação documental de que os quinhões
hereditários da apelante atingiram tal valor.
Conforme noticiado acima, em 27 de agosto de 2012 os herdeiros
deliberaram “livremente, sobre as partilhas dos bens deixados por Orpheu José da
Costa e Ismênia de Aguiar da Costa da seguinte forma: concordam com a homologação
das partilhas lançadas nos autos numerados acima, de fls. 12/18 e complementada às fls.
160/161, inventário de Orpheu José da Costa, e fls. 416/428, dos autos de inventário de
Ismênia de Aguiar da Costa” (fls. 117/119).
As petições mencionadas no trecho acima transcrito são as aqui
reproduzidas a fls. 121/127, 128/129 e 671/585, das quais é possível extrair que dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002867-34.2020.8.26.0000 -Voto no 15.604
6
bens deixados por seu pai a apelante recebeu um total de quotas sociais da empresa
OJC Empreendimentos e Participações Ltda. no valor de R$ 9.587.500,00 (nove
milhões e quinhentos e oitenta e sete mil e quinhentos reais).
Embora a petição de fls. 128/129 (fl. 160/161 do processo de
inventário) indique a inclusão de bens complementares às quotas sociais acima
mencionadas, o exequente não juntou documento comprobatório indicando o valor
desses bens.
Portanto, em relação aos bens deixados por Orpheu José da
Costa, a base de cálculo deve considerar a quantia de R$ 9.587.500,00 (nove milhões e
quinhentos e oitenta e sete mil e quinhentos reais).
Em relação aos bens deixados por Ismênia de Aguiar da Costa, a
petição de fls. 671/683 apresenta bens no valor de R$ 20.149.255,34, que devem ser
somados a 25% dos saldos bancários dos extratos de fls. 684/685, nos valores de R$
3.700.885,48 (R$ 925.221,37) e R$ 80.067,83 (R$ 20.016,95).
Sendo assim, quanto aos bens deixados por Ismênia de Aguiar
da Costa, a base de cálculo deve considerar a quantia de R$ 21.094.493,66 (vinte e um
milhões e noventa e quatro mil e quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e seis
centavos).
Somados os valores dos dois quinhões da apelante, a base de
cálculo da execução é de R$ 30.681.993,66 (trinta milhões e seiscentos e oitenta e um
mil e novecentos e noventa e três reais e sessenta e seis centavos).
Em resumo, o apelo comporta parcial provimento para se
reconhecer o excesso de execução e, em consequência, julgar-se os embargos
parcialmente procedentes, arbitrando-se o crédito do exequente em 2/3 (dois terços)
daquele estipulado em contrato para a prestação integral dos serviços, com a fixação
da base de cálculo a se aplicar o percentual de 2% em R$ 30.681.993,66 (trinta
milhões e seiscentos e oitenta e um mil e novecentos e noventa e três reais e sessenta e
seis centavos), sobre os quais incidirão atualização monetária, juros de mora e multa,
nos termos da planilha de fls. 73/74, considerando que tais consectários não foram
objeto de impugnação”.
Ou seja, os embargos à execução já foram julgados até
mesmo em segundo grau, pendendo apenas a apreciação do agravo interno
interposto pela executada contra a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial (fls. 41/49), recurso em que não há efeito suspensivo.
Desse modo, preservada a convicção do MM. Juiz de
primeiro grau, não há nenhuma causa justificável a obstar o levantamento dos
valores penhorados nos autos, independentemente de prestação de caução,
ainda mais porque o acórdão proferido nos autos da apelação definiu o
critério para apuração do crédito exequendo, ao que se acrescenta que na pior
das hipóteses poderá a agravada se valer da regra prevista no artigo 776 do
Código de Processo Civil (“O exequente ressarcirá ao executado os danos que este sofreu,
quando a sentença, transitada em julgado, declarar inexistente, no todo ou em parte, a obrigação que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002867-34.2020.8.26.0000 -Voto no 15.604
7
ensejou a execução”).
Sobre a matéria comportam destaque os seguintes julgados
deste Egrégio Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão que indeferiu
o levantamento dos valores bloqueados enquanto não julgados os
embargos à execução. Insurgência. Admissibilidade. Embargos à
execução recebidos sem efeito suspensivo. Valores bloqueados que se
referem a pequena parcela da execução. Decisão reformada. Recurso
provido
(Agravo
de
Instrumento
no
2155644-43.2016.8.26.0000,
Relator
Desembargador Hélio Faria, 08.11.2016)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título extrajudicial

Levantamento dos valores depositados Possibilidade Execução que
tem caráter definitivo - Embargos à execução processados sem atribuição
de efeito suspensivo e julgados improcedentes, com apelação cujo
recebimento se dá apenas no efeito devolutivo Eventual provimento do
recurso do Embargante será convertido em perdas e danos - Recurso
provido
(Agravo de Instrumento no 2155854-
94.2016.8.26.0000, Relator Desembargador Luís
Fernando Nishi, 03.11.2016)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Intimação para pagamento, sob pena de penhora. Realização de depósito
judicial do valor atualizado do débito. Expedição de guia de
levantamento. Possibilidade. Embargos à execução processados sem
efeito suspensivo e julgados improcedentes. Apelação recebida somente
no efeito devolutivo. Execução definitiva (artigo 587 do CPC).
Desnecessidade de caução. Decisão mantida. Recurso não provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2039561-41.2016.8.26.0000,
Relator
Desembargador Silveira Paulilo, 29.04.2016)
As circunstâncias acima autorizam, pois, o levantamento
dos valores penhorados, independente de prestação de caução, para satisfazer
o crédito da agravante, observando-se apenas que caberá ao juízo de origem
verificar se referidas quantias não superam o crédito atualizado do exequente,
a partir do critério definido no acórdão da apelação.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar provimento
ao agravo, com observação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator